Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722223-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mayara Cristine da Silva Agravados: Mauricio de Moura Vasconcelos Junior Marcelo Rodrigues Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayara Cristine da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0704191-83.2021.8.07.0020, assim redigida: “Certifique a Secretaria se houve devolução e cumprimento do mandado de citação do requerido MARCELO RODRIGUES SOUZA. Rejeito os pedidos de tutela de urgência, formulados através da petição de Id. 92121805, pois não verifico plausibilidade nas alegações da autora, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Proceda-se à citação de MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR, no endereço informado na petição de Id. 92401080. Caso infrutífera a medida anterior, procedam-se às pesquisas eletrônicas disponíveis no Juízo para localização de endereços do requerido. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27185197), em síntese, que celebrou negócio jurídico de cessão dos direitos patrimoniais referentes a bem imóvel, com os recorridos, mas teria sido vítima de estelionato. Argumenta que, ao se apossar do bem imóvel em questão, foi surpreendida por terceiro que alegou ser o legítimo possuidor do imóvel. Acrescenta que como meio de pagamento pelo bem imóvel adquirido, incluiu a dação em pagamento de outro bem imóvel, tratando-se de um apartamento situado no Núcleo Bandeirante-DF, além de outras prestações. Também aduz que o referido apartamento já foi vendido pelo suposto estelionatário a outra pessoa, que se apossou do bem. Assim, conclui que deve ser reintegrada na posse do bem em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada: a) a sua reintegração na posse do bem imóvel situado no Núcleo Bandeirante-DF (no 302, do prédio construído no Lote 1000-B, tipo ofício, Setor 3a avenida, matrícula no 34907), com a expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja determinada a indisponibilidade do bem imóvel; b) a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Notas Registro Civil e Protesto de Títulos para que seja tornar sem efeitos os instrumentos indicados em seu requerimento. Também requer o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento e o respectivo comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27185200 e Id. 27185202). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata reintegração na posse como decorrência da restituição ao estado anterior propiciado pela declaração de nulidade de negócio jurídico. Inicialmente, é necessário elucidar a situação concreta subjacente e a causa de pedir da demanda proposta pela recorrente, que, convém ressaltar, não requer providência de natureza possessória. No caso, a recorrente ajuizou ação com pedido de resolução do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, com a restituição ao estado anterior ao momento da aludida celebração, incluindo sua imissão na posse do bem imóvel que foi dado em pagamento como meio de adimplemento da obrigação assumida em favor do demandado, ora recorrido. Diante desse contexto, não é possível tratar a situação descrita como se houvesse a prática de esbulho pelos recorridos (art. 560 do CPC), tendo em vista que a questionada imissão na posse decorre da própria manifestação de vontade das partes. Observa-se que o exame da legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente não é possível apenas a partir dos elementos de prova produzidos unilateralmente pela ora recorrente. Por essa razão o caso concreto revela a necessidade de respeito ao princípio do contraditório à vista da necessidade de avaliação da eventual existência de defeito na manifestação das vontades declaradas pelas partes envolvidas nos negócios jurídicos questionados. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator